Tribunal: TJMT
Processo: 0015330-34.2012.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015330-34.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), JOSÉ RICARDO LEMOS REZEK (APELANTE), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (APELANTE), ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RICARDO LEMOS REZEK - CPF: 315.386.408-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO).

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –– TEMA 1.199/STF –APLICABILIDADE DA LEI NOVA AOS PROCESSOS SEM TRÂNSITO EM JULGADO – NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO – A ALEGAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO EXIGE A COMPROVAÇÃO DA PERDA PATRIMONIAL - ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LIA – ROL TAXATIVO – ATIPICIDADE SUPERVENIENTE – SENTENÇA REFORMADA.

Aplica-se a Lei no 14.230/01 aos processos sem sentença transitada em julgado, sendo necessária a presença do dolo específico para a configuração de ato de improbidade.

A nova redação dos arts. 10 e 11 da LIA exige a comprovação do dolo específico e, no caso de alegação de dano ao erário, a comprovação da efetiva perda patrimonial.

A alteração promovida no art. 11 da LIA exige o enquadramento do ato em um dos incisos, tratando-se de rol taxativo.

A revogação do inciso I do art. 11 da LIA implica na atipicidade superveniente do ato apontado como ímprobo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE MURILO DOMINGOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa no 0015330-34.2012.8.11.002, a qual julgou procedente o pedido, condenando o Apelante ao ressarcimento de R$286.375,43 e na proibição de contratar com o Poder Público por 05 anos.

Em suas razões recursais o Espólio Apelante suscita a nulidade da sentença diante do julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta a inexistência de dolo e de

benefício; a intransmissibilidade da sanções; que deve ser aplicada a Lei 14.230/2021.

Contrarrazões do Ministério Público no Id 210078223, concordando com o afastamento da sanção de proibição de contratar com o Poder Público.

Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do recurso no Id 213525196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R.PAIVA ZANOLO

RELATORA

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

O suposto cerceamento de defesa é fundamentado na alegação de que não houve gastos excessivos no período computável de 2008, porque o valor encontrado não supera o do ano anterior, e não houve análise da qualificação de cada uma das publicações, a qual demonstraria que não houve propaganda política travestida de publicidade institucional.

Diante de tal fundamento, o apelante defende que o processo deve retornar para realização de perícia para análise das publicações objeto dos autos.

Entretanto, foi oportunizada a produção das provas requeridas, o Apelante pleiteou apenas prova documental.

No saneamento do feito, Id 209717139, fl. 48, o douto juízo
a quo
deferiu as provas pleiteadas, além das documentais já juntadas no feito, expedindo-se os ofícios solicitados pelo Apelante.

Após as respostas dos ofícios, houve a manifestação da parte apelante, na qual argumentou que deveria ser desqualificada a perícia técnica do TCE/MT, e não foi requerida nenhuma outra prova complementar. (Id 209717139, fl.60).

Com isso, não se caracteriza o alegado cerceamento de defesa, pois sequer foi pleiteada referida perícia.

Ademais, o juízo constou da sentença
“
Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória”,
demonstrando que a causa se encontrava suficientemente instruída para julgamento.

Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado se o juízo concluiu que o feito não necessita de mais provas além das já produzidas e o julgamento não se fundamenta em eventual insuficiência probatória.

Rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Murilo Domingos, ex-prefeito municipal de Várzea Grande, em agosto de 2012, pleiteando a aplicação das sanções do art. 12 da Lei 8.429/92, inclusive a obrigação de reparar o dano causado aos cofres públicos municipais, no importe de R$286.375,43.

Foi apontado na inicial infração ao art. 73,VII, da Lei no 9.504/97, com a redação vigente à época, pela realização de gastos, em ano de eleição, com publicidade em valor que excede a média dos gastos nos 3 últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano imediatamente anterior à eleição.

Conforme se verifica dos autos o ponto controvertido fixado na decisão saneadora, que também rejeitou as preliminares, foi a legalidade e o total de gastos realizados pela parte requerida referente à contratação de serviços publicitários no período apontado.

A condenação por tal prática e, consequentemente, o ressarcimento ao erário do valor que excedeu à média dos últimos três anos, se deu com base em relatório do TCE/MT, que apontou tal constatação, apesar de no referido relatório constar que embora as despesas com publicidade naquele período tenham excedido a média dos últimos três anos, era inferior ao ano anterior (2007).

Importante constar que a redação atual do art. 73, VII da Lei 9.507/97, alterada pela Lei 14.356/2022, exige, para a tipificação, que o valor do primeiro semestre do ano de eleição exceda a 06 vezes a média mensal dos valores dos últimos 03 anos antecedentes, não bastando mais que simplesmente exceda a média.

A sentença, como já constado, condenou o apelante ao ressarcimento do dano ao erário, no importe de R$ 286.375,43 e a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de cinco anos.

A sentença foi publicada em 12/07/2018, todavia, houve a oposição de Embargos de Declaração e sobreveio o falecimento do requerido, suspendendo-se o processo, com posterior habilitação do Espólio.

Com isso, conforme já pugnaram o Ministério Público e a douta Procuradoria Geral de Justiça, deve ser extirpada a condenação na proibição de contratar com o Poder Público, por se tratar de sanção personalíssima.

Em relação à condenação em ressarcir dano ao erário, registra-se

que o STF, em sede de repercussão geral, julgou, em 18/08/2022, a matéria relativa à retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, no 14.230/2021,
TEMA 1.199
, fixando as seguintes teses:

“
1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa —, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3 A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

De acordo com referido Tema, aplica-se a nova lei ao caso em tela, analisando-se o recurso de acordo com as alterações promovidas na LIA.

Conforme se extrai do dispositivo da sentença, foi reconhecida conduta ímproba do art. 10, XI e 11, I, da Lei no 8.429/92:

“...a fim de condenar o requerido, ante sua conduta improba (art. 10, XI e 11, I, da Lei no 8 429/92:”

Entretanto, as alterações promovidas na LIA exigem a presença do dolo específico, conforme a nova redação do artigo 1o, §§ 1o e 2°, que estabelecem a necessidade da comprovação da vontade livre a consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado para a configuração do ato ímprobo.

Além disso, a condenação genérica por violação de lei o regulamento deixou de existir, uma vez que foi revogado o inciso I do art. 11 da LIA, pela Lei 14.230/2021.

Quanto ao dano ao erário, a alteração na Lei de Improbidade excluiu do art. 10 o elemento culpa, havendo necessidade de conduta dolosa do agente, com vontade consciente de causar prejuízo, e também da comprovação de perda patrimonial efetiva. Vejamos:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)
.

A exigência da perda patrimonial efetiva é reforçada nos §§ 1o e 2o do art. 10 alterado:

§ 1o Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1o desta Lei.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não acarretará improbidade administrativa, salvo se comprovado ato doloso praticado com essa finalidade.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Verifica-se que na inicial do Ministério Público, somaram-se os gastos com publicidade dos três anos anteriores, extraiu-se a média e foi apontado como dano ao erário o valor que excedeu a média.

Nenhuma comprovação foi feita de que houve efetiva perda patrimonial, pois sequer é alegado que não tenham ocorrido as publicidades contratadas, e o valor é genérico, obtido por simples dedução de que o valor que excedeu a média dos últimos 03 anos corresponde ao dano ao erário.

Diante disso, não foi apontada conduta ímproba de lesão ao erário com a presença do dolo específico, tampouco a efetiva ocorrência de perda patrimonial, devendo ser afastada a conduta ímproba com fundamento em lesão ao erário.

No que se refere à parte da sentença de que a revista Camalote Eco&Turismo, ano 02, 2008, edição 09, trouxe várias matérias a respeito da cidade de Várzea Grande, de cuja leitura o magistrado depreendeu a violação

ao princípio da impessoalidade, e, por consequência, a conduta do art. 11, I da LIA, o
caput
do art. 11 da LIA, com a redação atual, exige que a condenação se enquadre nas condutas descritas no referido dispositivo e a conduta do inciso I foi revogada.

Não havendo mais tipicidade da conduta anteriormente prevista no art. 11, I da LIA, deve ser extirpado o reconhecimento da violação ao dispositivo agora inexistente.

Trata-se de caso específico de atipicidade superveniente, em razão da revogação do inciso I do art. 11 da LIA.

Este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.230/21 – PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIALIDADE – REJEITADA – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – ALTERAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 11, DA LEI N.° 8.429/92 – TAXATIVIDADE –

IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA NA TIPIFICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMANDA ESTABILIZADA – ARTIGO 329, INCISO II, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

4. O artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.° 8.429/92, não mais admite a tipificação genérica, baseada em princípios, sem que haja, simultaneamente, a capitulação da conduta em um dos incisos arrolados no novo dispositivo, ou seja, ocorreu a abolição do tipo administrativo com fundamento exclusivo no caput, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, e autoriza que se julgue a improcedência do pedido inicial.

(...)

6. Sentença mantida. Recurso não provido.”

(N.U 1013106-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RETROATIVIDADE DA LEI – INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – AUSÊNCIA DE LESÃO AO ERÁRIO – APLICAÇÃO DA NOVA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Na análise do elemento subjetivo do tipo para a caracterização do ato de improbidade administrativa, deve ser acentuado de que se trata de conduta que somente poderá tipificada na modalidade dolosa, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

2 - Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, há a exigência do dolo, para configuração de atos de improbidade, bem como a lesão ao erário, no caso da tipificação no art. 10 da LIA. Sendo assim, uma vez não evidenciado o dolo, não há que se falar em condenação. (N.U 0012769-95.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO - DIRECIONAMENTO – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, CAPUT, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO. A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado. A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo”.

(N.U 0006180-20.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024